Tribunal: TJSP
Processo: 1108561-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Pretensão à transferência de cota de consórcio de terceiro - Cessão de direito de cota cancelada - Ausência de anuência da administradora – Irrelevância - Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 13 da Lei 11.795/08 por não se tratar de consórcio ativo – Cessão de crédito que não se confunde com cessão de direitos e obrigações contratuais – Reforma

Ementa:

APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Pretensão à transferência de cota de consórcio de terceiro - Cessão de direito de cota cancelada - Ausência de anuência da administradora – Irrelevância - Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 13 da Lei 11.795/08 por não se tratar de consórcio ativo – Cessão de crédito que não se confunde com cessão de direitos e obrigações contratuais – Reforma da sentença que se impõe – Procedência da demanda reconhecida – Réu que fica condenado a promover a anotação em seu sistema da cessão operada, promovendo o pagamento de eventuais créditos da cota cedida à autora cessionária – Recurso provido.